Tribunal: TJMT
Processo: 1007635-38.2025.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007635-38.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SIDINEZ DA SILVA VERISSIMO - CPF: 567.147.501-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 02.427.361/0001-44 (APELANTE), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 02.427.361/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA

I.
Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Sorriso contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, em Ação Cominatória, com julgamento procedente do pedido para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso, o Município de Sorriso e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia – CISMA a assegurar a imediata transferência do autor para centro de referência com UTI e suporte em neurocirurgia, visando ao tratamento de AVC isquêmico ou hemorrágico agudo. A sentença foi submetida à remessa necessária. O Município alega que o procedimento requerido é de alta complexidade e deve ser de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, conforme o Tema 793 do STF e os Enunciados 8 e 60 do CNJ.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Sorriso deve responder primariamente pelo fornecimento de tratamento de alta complexidade ao autor; e (ii) estabelecer se é possível direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão da competência administrativa para a prestação de serviços de média e alta complexidade no SUS.

III.
Razões de Decidir

3.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme o art. 196 da CF/1988 e a tese firmada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

4.

A solidariedade não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente segundo as regras de repartição administrativa do SUS, conforme autorizado pelo próprio Tema 793 do STF, bem como pelos Enunciados 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

5.

Procedimentos de média e alta complexidade, como a transferência hospitalar com suporte em neurocirurgia para tratamento de AVC, são de competência primária dos Estados, exigindo estrutura hospitalar especializada.

6.

O Município de Sorriso, embora solidariamente responsável, atua em caráter subsidiário, permanecendo no polo passivo apenas para eventual cumprimento em caso de inércia do ente estadual.

7.

A sentença merece retificação parcial apenas para direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterados os demais pontos decisórios quanto à existência do direito fundamental à saúde e à urgência do tratamento, comprovada por documentação médica.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações relativas à prestação de serviços de saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

2.

possível e recomendável o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável, conforme a repartição de competências do SUS, cabendo aos Estados a gestão de procedimentos de média e alta complexidade.

3.

O Município, embora solidário, responde em caráter subsidiário quando o tratamento extrapola a atenção básica de sua competência.

4.

A urgência e a imprescindibilidade do tratamento médico especializado autorizam a intervenção judicial, independentemente de eventual alegação genérica de reserva do possível ou limitação orçamentária.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, IX; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Pleno, j. 22.05.2019; CNJ, Enunciado 8 das Jornadas de Direito da Saúde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sorriso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente o pedido da Ação Cominatória ajuizada por Sidinez da Silva Veríssimo, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso, o Município de Sorriso e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia – CISMA a assegurar a transferência imediata do Autor para centro de referência em UTI com suporte em neurocirurgia, para tratamento de AVC isquêmico ou hemorrágico agudo.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta que, embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, o tratamento pleiteado não integra a atenção básica, classificando-se como de alta complexidade e elevado custo.

Argumenta que, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos Enunciados 8 e 60 do CNJ, deve-se observar a repartição de competências, direcionando-se primariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, permanecendo o Município em caráter subsidiário.

Apresentaram contrarrazões, o Estado de Mato Grosso (id. 328625038) e o autor Sidinez da Silva Veríssimo (id. 328625038), pelo desprovimento do recurso; e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia, pela atribuição da responsabilidade de acordo com a hierarquia das competências (id. 328625039).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo provimento do recurso, a fim de que seja mantida a responsabilidade solidária, porém, com direcionamento primário ao Estado de Mato Grosso, com a consequente retificação parcial do ato sentencial, nesse sentido, em sede de Remessa Necessária.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Município de Sorriso insurge-se contra a
sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Cominatória ajuizada por Sidinez da Silva Veríssimo e o ato sentencial foi submetido ao duplo grau obrigatório.

Na ocasião, o mencionado Magistrado julgou procedente o pedido inicial e condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso, o Município de Sorriso e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia – CISMA a assegurar a transferência imediata do Autor, ora Apelado, para um centro de referência em UTI com suporte em neurocirurgia, para tratamento de AVC isquêmico ou hemorrágico agudo.

Inicialmente, cumpre reafirmar que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme consagrado no art. 196 da Constituição Federal e consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral).

A tese firmada estabelece que:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Portanto, não se questiona a legitimidade passiva do Município de Sorriso, que permanece no polo passivo da demanda em razão da solidariedade reconhecida constitucionalmente.

Acontece que, não obstante a solidariedade, o próprio Tema 793 do STF autoriza, e até recomenda, que o Magistrado direcione o cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme as regras de repartição de competências administrativas estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Importante consignar que essa orientação foi consolidada no Enunciado n. 8 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:
“Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.”

No caso dos autos, verifica-se que o tratamento pleiteado (transferência para centro de referência em UTI com suporte em neurocirurgia para tratamento de AVC isquêmico ou hemorrágico agudo) não se enquadra na atenção básica de saúde, competência típica dos Municípios.

Conforme documentação médica acostada aos autos, refere-se a um procedimento de média e alta complexidade, que demanda estrutura hospitalar especializada, com recursos técnicos e humanos específicos, inclusive suporte neurocirúrgico e unidade de terapia intensiva.

Certo é que compete aos Estados a gestão e o custeio de procedimentos de alta complexidade e elevado custo, enquanto aos Municípios cabe a execução da atenção básica.

Este Tribunal tem reiteradamente aplicado esse entendimento e para demonstrar colaciono julgado desta Câmara Julgadora e de minha relatoria. Veja-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Espólio de Thiago de Moura Marciano, visando à obtenção de procedimento cirúrgico de correção endovascular com suporte de UTI, não fornecido pelo SUS. Sentença julgou procedente o pedido, condenando Estado de Mato Grosso e Município de Sinop ao fornecimento do tratamento e ao pagamento de honorários sucumbenciais escalonados. O Estado e o Município interpuseram Apelações. O feito também foi submetido à remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Sinop é competente para o cumprimento da obrigação de fornecer procedimento de alta complexidade; (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de saúde pública; e (iii) verificar a correção do valor atribuído à causa e a competência do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, sendo lícito ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

4. O Município de Sinop, embora solidariamente responsável, não detém competência administrativa para procedimentos de alta complexidade, como o requerido, cabendo o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

5. A permanência do Município no polo passivo da demanda, ainda que sem competência para o fornecimento direto do tratamento, não o exime da responsabilidade processual, inclusive quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

6. Em observância à tese firmada no Tema 1.313 dos recursos repetitivos do STJ, os honorários advocatícios em ações que versam sobre o direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, e não por percentual sobre o valor da causa.

7. O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido na demanda. A correção de ofício feita pelo juízo de origem, com base nos orçamentos apresentados, para R$ 233.595,06, mostra-se adequada.

8. A fixação da competência da Vara Cível, e não do Juizado da Fazenda Pública, é correta, diante do valor atualizado da causa que supera o limite de 60 salários-mínimos previsto na Lei n. 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de alta complexidade é solidária entre os entes federativos, podendo o cumprimento ser direcionado ao ente competente segundo as regras de repartição do SUS.

2. Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

3. O valor da causa em ações de obrigação de fazer deve refletir o custo econômico estimado do procedimento ou tratamento pleiteado.

4. A competência para julgar a demanda é da Vara Cível quando o valor da causa ultrapassa o limite legal dos Juizados da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 198; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º e 8º-A; Lei n. 8.080/1990, art. 7º; Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Pleno, j. 22.05.2019; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, RE 666.094/DF, Tema 1033, Pleno, j. 20.08.2020; TJ-MG, AC 10133130002560001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 06.07.2021; TJ-MG, AI 25411750620248130000, Rel. Des. Yeda Athias, j. 27.08.2024; TJ-RS, ApCiv 50079167620218210010, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 20.06.2024. (TJMT. RAC.RNS 1028286-40.2023.8.11.0015, Relator: Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

Dessa forma, embora mantida a responsabilidade solidária de todos os entes, deve-se direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por ser o ente competente para a prestação de serviços de média e alta complexidade.

O Município de Sorriso permanece no polo passivo em caráter subsidiário, podendo ser acionado em caso de descumprimento pelo ente estadual, em observância ao princípio da máxima efetividade do direito fundamental à saúde.

Da Apreciação da Remessa Necessária.

Como consignado na análise do Recurso de Apelação, a sentença só merece reparo quanto à determinação de direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantida a solidariedade dos entes federativos, devendo ser confirmada em todos os demais termos, pois, q
uanto ao mérito da obrigação de fazer, o direito à saúde é garantia fundamental indisponível, que não se subordina a juízos de conveniência e oportunidade administrativa, nem pode ser obstaculizado por alegações genéricas de limitação orçamentária.

A urgência da transferência para unidade especializada restou amplamente demonstrada pela documentação médica, sendo imperativa a intervenção judicial para garantir tratamento adequado e tempestivo ao paciente.

Assim, à
luz da própria análise realizada no Recurso de Apelação, entendo que a sentença deve ser retificada, em parte, tão somente para determinar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, permanecendo o ente municipal e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia – CISMA no polo passivo em caráter subsidiário, devendo cumprir a obrigação em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Em sede de Remessa Necessária, nos termos expostos, retifico, em parte, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025